Tribunal: TJDFT
Processo: 0740910-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NO CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente/demandante em que postula: a) o reconhecimento da parcela remuneratória de “Abono de Permanência”, como base de cálculo da sua remuneração a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, e b) o pagamento da diferença entre o valor pago a título de terço de férias e aquele efetivamente devido, no valor de R$ 960,49, atualizado.

II. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência. Sustenta, em síntese, que o abono de permanência ostenta caráter indenizatório (sobre o qual não incide contribuição previdenciária), de sorte a ser desconsiderada no pagamento do terço de férias.

III. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é no sentido de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão 1143788, DJE: 17/12/2018), tanto que há incidência do imposto de renda.

IV. A partir desse cenário jurídico, comprovado o preenchimento dos requisitos à percepção do abono de permanência desde dezembro de 2019 (Constituição Federal, artigo 40, “caput”) (id 38632342 p.16), revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias que tem por base a remuneração da servidora.

V. Desse modo, irretocável a sentença que condena o ente federativo a pagar à parte requerente as quantias de R$ 376,86 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), referente ao ano de 2019, e R$ 482,57 (quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), referente ao ano de 2020 , a título de diferenças de abono de permanência, em valor a ser corrigido até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.